Tribunal: STF
Processo: HC 98037
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-02
Data de publicação: 2010-03-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS - EXCEPCIONALIDADE - VERBETE 
   Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - AFASTAMENTO. O Verbete nº 691 da 
   Súmula do Supremo deve ter alcance compatível com os ditames 
   constitucionais. Notado o constrangimento ilegal, impõe-se a 
   admissão do habeas corpus, pouco importando estar em tramitação, 
   na origem, idêntica medida.

	PRISÃO PREVENTIVA - MESCLAGEM COM 
   CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO - ALCANCE. 
   Descabe confundir execução precoce e temporã de pena com prisão 
   preventiva, não servindo a implementá-la a circunstância de o réu
   encontrar-se sob a custódia do Estado em virtude de outro 
   processo. Considerações.